Tribunal: TJES
Processo: 0008322-37.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008322-37.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPAR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI

APELADO: SABB SISTEMA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL – LEI Nº 4.886/65 – CLÁUSULA DE NÃO EXCLUSIVIDADE EXPRESSA NO CONTRATO – CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – TESE DE NÃO PAGAMENTO DAS COMISSÕES – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL – DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS – PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO – DESÍDIA DA REPRESENTANTE – JUSTA CAUSA DA RESCISÃO CONTRAT
U
AL – AVISO PRÉVIO INDEVIDO – INAPLICABILIDADE DO ART. 34 DA NORMA LEGAL ACIMA CITADA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INCISO I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

I – Como cediço, a representação comercial disciplinada pela Lei nº
4.886
, de 9 de dezembro de 1965, alterada pela Lei nº
8.420
, de 8 de maio de 1992, trata-se de uma modalidade de contrato de cooperação/colaboração, pelo qual os produtores ou fabricantes contratam terceiros para mediar a realização dos negócios, agenciando propostas ou pedidos e transmitindo-os ao empresário, buscando obter maior agilidade ou eficiência para percorrer os complexos caminhos da cadeia de consumo.

II –
Ainda que em outros ordenamentos jurídicos seja regra a incidência da exclusividade nos contratos de representação comercial, a teor do
parágrafo único do art. 31 da Lei nº 4.886
/65, no ordenamento brasileiro não o é, dependo de expressa previsão contratual.

III - Assim, conforme entendimento doutrinário, a contratação ou não da exclusividade é ínsita do contrato de representação e produz efeitos diferentes. A exclusividade não é obrigatória e no contrato das partes ela foi expressamente excluída.

IV -
Destarte, se a contratação assim se deu com cláusula expressa, bem informada, por autonomia da vontade das contratantes, segundo suas conveniências comerciais próprias de então e de comum acordo, não se verifica qualquer nulidade na respectiva cláusula.

V - Sendo assim, ao contrário do que pleiteado pela recorrente, não há que se falar em culpa exclusiva da apelada pela rescisão contratual em razão do descumprimento da cláusula quarta, inciso IV do referido pacto (“Garantir a entrega dos produtos referentes a quantidade mínima estabelecida em perfeito estado de conservação”).

VI – Não há que se falar em culpa exclusiva da parte requerida em razão do não pagamento das comissões previstas em contrato. Isto porque o
expert
foi enfático em afirmar a impossibilidade de identificar o valor da comissão em razão nos documentos que estavam à sua disposição.

VII – Ademais, não se pode exigir da apelada cumprimento de obrigação que não decorra de lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade, ao determinar que, neste momento, apresentasse a documentação fiscal quando ultrapassado o prazo legal.

VIII - Aliás, o entendimento dos Tribunais Pátrios é no sentido de que o dever de guarda e conservação de documentos tem o mesmo prazo prescricional do direito de ação, que, no caso, é de cinco anos.

IX – Em consonância com a jurisprudência
“[...]
Uma vez demonstrada a desídia do representante, mostra-se indevida a indenização prevista no artigo 27, alínea j, da Lei n.º 4886/65, sendo desnecessário o prévio-aviso (artigo 34 do mesmo diploma legal), em razão da configuração da justa causa da rescisão”.
(TJ-MG - AC: 10024075896720001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 21/06/2016, Data de Publicação: 19/07/2016).

X - Por
conseguinte, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC/2015
, cabia à autora, ora apelante, o ônus da prova referente aos fatos constitutivos de seu direito, fato que não se verificou nos autos; assim, não se há falar em rescisão imotivada do contrato de representação comercial.

XI -
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008322-37.2011.8.08.0030

APTE: COMPAR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI

APDA: SABB SISTEMA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
COMPAR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
em face da sentença acostada às fls. 1.760/1.762-v. e integrada à fl. 1.773 e verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da
“ação declaratória de rescisão contratual”
ajuizada em face de
SABB SISTEMA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO BRASIL LTDA
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Por fim, o comando sentencial condenou a autora, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85 do CPC.

Em suas razões (fls. 1.777/1.798), a recorrente pugna pela reforma da r. sentença recorrida, aduzindo, em síntese, que: (i) houve culpa exclusiva da parte recorrida pela rescisão contratual, já que ela teria contratado outro representante comercial para atuar no mesmo perímetro da apelante; (ii) o não pagamento das comissões, da mesma forma, caracteriza justo motivo para a rescisão do contrato; (iii) por se tratar de pacto por prazo indeterminado, a requerida deveria ter procedido com a regra prevista no art. 34, da Lei nº 4.886/65; e (iv) a autora se desincumbiu quanto ao fato constitutivo de seu direito;

A apelada, em sede de contrarrazões (fls. 1.818/1.829), requer o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Por oportuno, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar o objeto da controvérsia recursal, razão pela qual adoto basicamente o relatório lançado na r. sentença recorrida.

Trata-se de
“ação declaratória de rescisão contratual”
ajuizada por
COMPAR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
em face originariamente de MAIS INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA e, posteriormente incorporado por
SABB SISTEMA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO BRASIL LTDA
.

Alega a autora que é uma empresa reconhecida em seu segmento de mercado e que, em abril de 2003, foi procurada pela empresa requerida a fim de que formassem uma parceria comercial visando o desenvolvimento e consolidação da marca da empresa autora no Distrito Federal.

Aduz que, na ocasião, a empresa requerida afirmou não possuir estrutura para atendimento do território, ressaltando a importância da contratação da autora para atingir seus objetivos, e, com isso, em 01.05.2003, foram celebrados um contrato de representação, bem como um contrato de revenda e distribuição.

Relata que no contrato de representação foram estipuladas taxas as quais seriam aumentadas de acordo com o tempo, enquanto no contrato de distribuição a autora comercializaria os produtos da “SUCOS MAIS” com os preços fixados pela empresa requerida, isso no território do Distrito Federal.

Narra, ainda, que a autora fez diversos investimentos visando o cumprimento dos contratos e que as relações estabelecidas vinham sendo mantidas, com seu estrito cumprimento.

Com os ótimos resultados obtidos, a empresa autora tomou conhecimento de que, no final do ano de 2003, a empresa requerida contratou junto a uma terceira empresa nos mesmos moldes do já contratado entre as partes do presente feito (contrato de representação e de distribuição dos mesmos produtos).

Sustenta que já no início do ano de 2004, a ré passou a descumprir suas obrigações, além de reter o pagamento de comissões devidas referentes aos meses de agosto, novembro e dezembro do ano de 2003, e que, além disso, a autora ainda teve que suportar o ônus de rescindir contratos de trabalho os quais foram firmados em razão dos investimentos feitos anteriormente.

Por fim, narra que notificou a empresa requerida para o pagamento do que era devido, de acordo com os contratos firmados.

Após o processamento da demanda, inclusive com a realização da prova pericial, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou o juízo primevo que
“[...] tendo as partes celebrado instrumento que afastou expressamente a exclusividade, não há que se falar em rescisão por culpa da ré, muito menos, qualquer responsabilidade da requerida por conta de eventuais investimentos realizados pela autora para instrumentalizar a avença, até mesmo porque isso se daria por conta do risco do negócio, que fora assumido sem qualquer respaldo contratual que abrigasse eventual exclusividade em favor da autora”
.

No que concerne ao suposto descumprimento do contrato alegado pela autora, aduziu que
“[...] não vislumbro qualquer documento ou prova hábil a demonstrar tais arguições, visto que, inclusive, as testemunhas da parte autora informaram em audiência que não houve fatos relacionados à inexecução do contrato em comento, vide mídia contida à fl. 1673, tendo apenas alegado interrupção abrupta do contrato, mas sem apontar causas específicas”
.

Por fim, fundamentou no sentido de que
“[...] a parte autora sequer detinha em seus controles das vendas realizadas para as empresas Pão de Açúcar e Carrefour, além de ter somente buscado socorro ao judiciário após mais de quatro anos da extinção da relação, quando já não se era possível aferir com exatidão todas as operações por ela narradas em razão do tempo e dos documentos que sequer detinha para demonstrar suas alegações”
.

Como cediço, a representação comercial disciplinada pela Lei nº
4.886
, de 9 de dezembro de 1965, alterada pela Lei nº
8.420
, de 8 de maio de 1992, trata-se de uma modalidade de contrato de cooperação/colaboração, pelo qual os produtores ou fabricantes contratam terceiros para mediar a realização dos negócios, agenciando propostas ou pedidos e transmitindo-os ao empresário, buscando obter maior agilidade ou eficiência para percorrer os complexos caminhos da cadeia de consumo.

De acordo com SÍLVIO DE SALVO VENOSA,
in
Direito Civil - Contratos em espécie. V. 3. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, pág.548:

"Pelo contrato de representação, uma empresa atribui a outrem poderes de representá-la sem subordinação, operando por conta da representada. O representante é autônomo, vincula-se com a empresa contratualmente, mas atua com seus próprios empregados, que não se vinculam à empresa representada.

[...]

A atividade do representante, como se percebe, é de intermediação, sem dependência hierárquica, obedecendo, porém, as instruções do representado".

Fixada essa premissa, analisa-se, primeiramente, a questão da exclusividade a partir do disposto no art. 31 da Lei nº 4.886/65, alterado pela Lei nº 8.420/92,
in verbis
:

Art. 31. Prevendo o contrato de representação a exclusividade de zona ou zonas, ou quando este for omisso, fará jus o representante à comissão pelos negócios aí realizados, ainda que diretamente pelo representado ou por intermédio de terceiros.

Parágrafo único. A exclusividade de representação não se presume na ausência de ajustes expressos.

Ora, se depreende da legislação supramencionada duas situações: a) a omissão acerca da exclusividade em contratos escritos; e, b), a não presunção da exclusividade em contratos verbais (parágrafo único).

Neste prisma, colhe-se dos ensinamentos de Rubens Requião acerca do mencionado dispositivo:

“
A EXCLUSIVIDADE NÃO PRESUMIDA

[...] É o principal erro da nova lei. Manteve o sistema do texto original da Lei
4886
/65, pelo qual a exclusividade não se presume. O melhor sistema é a presunção da exclusividade de zona, em favor do representante, só afastada por disposição expressa do contrato escrito, sistema adotado em legislações européias. Foi esta a proposta apresentada ao Congresso, que não a acolheu. Aí está um tema para nova reforma da legislação até porque o "caput" do art. 31 estabelece uma presunção de exclusividade se houver omissão do contrato. Na disputa entre os dois dispositivos, deve-se entende que haverá exclusividade em favor do contrato de representação comercial escrito, mas omisso, quanto à exclusividade. O contrato verbal todavia não será beneficiado pela exclusividade visto que esta forma contratual não pode haver cláusulas expressas. (REQUIÃO, Rubens Edmundo.
Nova regulamentação da representação comercial autônoma.
Curitiba: JM, 1993. p. 74).

Ainda que em outros ordenamentos jurídicos seja regra a incidência da exclusividade nos contratos de representação comercial, a teor do
parágrafo único do art. 31 da Lei nº 4.886
/65, no ordenamento brasileiro não o é, dependo de expressa previsão contratual.

Assim, conforme entendimento doutrinário, a contratação ou não da exclusividade é ínsita do contrato de representação e produz efeitos diferentes. A exclusividade não é obrigatória e no contrato das partes ora litigantes ela foi expressamente excluída.

Aliás, transcrevo a cláusula segunda do
documento acostado às fls. 56/62, senão vejamos:

“
(...) Cláusula Segunda – Representante é livre para comercializar quaisquer outros produtos, exceto produtos concorrentes ao da Representada.

§1º A Representada reserva-se o direito de promover vendas diretas ou colocar outro representante na mesma área, sem a interveniência do Representante.

§2º A área de atuação do Representante poderá ser subdividida a qualquer tempo pela Representada, não cabendo qualquer direito a compensação ou indenização. (...)”.

Destarte, se a contratação assim se deu com cláusula expressa, bem informada, por autonomia da vontade das contratantes, segundo suas conveniências comerciais próprias de então e de comum acordo, não se verifica qualquer nulidade na respectiva cláusula.

Sendo assim, ao contrário do que pleiteado pela recorrente, não há que se falar em culpa exclusiva da apelada pela rescisão contratual em razão do descumprimento da cláusula quarta, inciso IV do referido pacto (“Garantir a entrega dos produtos referentes a quantidade mínima estabelecida em perfeito estado de conservação”).

Sustenta, ainda, a recorrente, a culpa exclusiva da parte requerida em razão do não pagamento das comissões previstas em contrato.

Com relação a este ponto, da mesma forma, entendo que não merece prosperar.

Isto porque, em consonância com a prova pericial realizada nos autos, denota-se que o
expert
foi enfático em afirmar a impossibilidade de identificar o valor da comissão em razão nos documentos que estavam à sua disposição.

Sobre tal ponto, transcrevo a resposta do perito quanto ao quesito formulado pela própria apelante:

“
1) Informe o senhor Perito o valor exato que a Ré deve a Autora em razão das comissões não pagas, pelo exercício da Representação Comercial.

Resposta: Impossível identificar o valor das comissões não pagas com base nos documentos fornecidos pela Requerente, uma vez que a mesma não forneceu documentos hábeis que poderiam dar suporte às suas alegações.”

Assim, considerando que a autora atuou como representante da requerida por longo período e que não comprovou qualquer irregularidade no pagamento das comissões, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, outro não pode ser o deslinde senão a manutenção da r. sentença quanto a esse ponto.

Aliás, vale ressaltar, como bem consignado pelo juízo primevo, que
“[...]
a parte autora sequer detinha em seus controles das vendas realizadas para as empresas Pão de Açúcar e Carrefour, além de ter somente buscado socorro ao judiciário após mais de quatro anos da extinção da relação, quando já não se era possível aferir com exatidão todas as operações por ela narradas em razão do tempo e dos documentos que sequer detinha para demonstrar suas alegações”.

Não poderia deixar de mencionar, ainda, que este órgão colegiado, ao julgar o agravo de instrumento nº 0003814-04.2018.8.08.0030, negou provimento ao ora recurso interposto pela recorrida que visava reformar a decisão interlocutória que determinou à requerida a exibição de documentos.

Contudo, não se pode exigir da apelada cumprimento de obrigação que não decorra de lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade, ao determinar que, neste momento, apresentasse a documentação fiscal quando ultrapassado o prazo legal.

Aliás, o entendimento dos Tribunais Pátrios é no sentido de que o dever de guarda e conservação de documentos tem o mesmo prazo prescricional do direito de ação, que, no caso, é de cinco anos, como se vê:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AÇÃO RECEBIDA COMO
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA PELO AUTOR. PRESCRIÇÃO DE 5 (CINCO) ANOS PARA GUARDA E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PELO MUNICÍPIO.
NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL Nº 031/2015. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO SUPOSTAMENTE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA RECORRIDA PUBLICADA APÓS A VIGÊNCIA DO
NCPC
/2015. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.RELATÓRIO (TJPR - 5ª C.Cível - AC - 1632210-6 – Loanda - Rel.: Desembargador Carlos Mansur Arida - Unânime -
J. 20.02.2018).

“
APELAÇÃO CÍVEL -
MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DEVER DE EXIBIÇÃO - REQUISITOS DO FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA - INEXIGÊNCIA - DEVER DE GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO
- ÔNUS SUCUMBENCIAIS CORRETAMENTE FIXADOS - RECURSO DESPROVIDO” (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 1067286-7 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargadora Joeci Machado Camargo - Unânime -J. 02.10.2013).

Ademais, o entendimento no sentido de que a apelada possui o dever de guarda dos documentos apenas pelo prazo de 5 anos, é o que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois como já consignado, não se revela concebível, após o transcurso de tanto tempo, a suposta necessidade de documentos produzidos há mais de 15 (quinze) anos para eventuais fiscalizações da execução do objeto contratual.

Aduz a recorrente, também, que, por se tratar de pacto por prazo indeterminado, a requerida deveria ter procedido com a regra prevista no art. 34, da Lei nº 4.886/65, que possui a seguinte previsão:

“
Art. 34. A denúncia, por qualquer das partes, sem causa justificada, do contrato de representação, ajustado por tempo indeterminado e que haja vigorado por mais de seis meses, obriga o denunciante, salvo outra garantia prevista no contrato, à concessão de pré-aviso, com antecedência mínima de trinta dias, ou ao pagamento de importância igual a um têrço (1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores”.

Ora, a
note-se que norma acima transcrita dispõe que apenas no caso de
denúncia desmotivada do contrato de representação
, ajustado por tempo indeterminado e que haja vigorado por mais de 6 (seis) meses, é que o denunciante está obrigado, em regra, à concessão de pré-aviso, com antecedência mínima de trinta dias, ou ao pagamento de importância igual a um terço (1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores.

Contudo, na hipótese vertente, a prova pericial foi incisiva em afirmar que a recorrente, por exemplo, não manteve a obrigatoriedade de manter o estoque mínimo assumido no pacto entabulado com a parte contrária, senão vejamos:

“
11) De acordo com o ítem III. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, cláusula 8, § 70, a Distribuidora (Requerente) deveria manter em seu estoque um volume de produtos para que no haja ruptura nas vendas. Partindo-se dessa determinação contratual, pede-se ao Sr. Perito Judicial que verifique os controles de estoque da Requerente e certifique-se de, que ela respeitou a determinação do § 70 acima citado de acordo com as definições do § 80 da mesma cláusula.

Resposta
: Verificando os relatórios de estoques enviados por e -mail, a cláusula acima descrita não foi respeitada nos meses 06, 07, 08 e 10/2003, bem como nos meses 03 e 04/2004. Vide Anexo 06” (fls. 457/458).

Ressalto, ainda, que tal fato foi ratificado pelo
expert
ao responder os esclarecimentos da parte apelante à fl. 527, consequentemente, havendo justa causa para a rescisão do contrato por parte da apelada, não há que se falar na obrigatoriedade do pagamento do aviso prévio.

Nesse sentido, cito precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - ESCLUSIVIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - DESÍDIA DO REPRESENTANTE - RESCISÃO POR JUSTA CAUSA - INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIO-AVISO. - A exclusividade de representação não se presume na ausência de ajustes expressos nesse sentido (artigo 31 da Lei n.º 4.886/65)-
Uma vez demonstrada a desídia do representante, mostra-se indevida a indenização prevista no artigo 27, alínea j, da Lei n.º 4886/65, sendo desnecessário o prévio-aviso (artigo 34 do mesmo diploma legal), em razão da configuração da justa causa da rescisão
. (TJ-MG - AC: 10024075896720001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 21/06/2016, Data de Publicação: 19/07/2016)

EMENTA – DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO COM JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. “PACTA SUNT SERVANDA”. PRINCÍPIO DA LIBERDADE CONTRATUAL E DA AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DISPENSA DE AVISO PRÉVIO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Lei nº 4.886/65 em seu art. 35, c, dispõe que a falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação comercial, é motivo justo para sua resolução
. 2. O contrato de representação comercial, prevendo peculiaridades da atuação das partes, não se caracteriza como “por adesão” e nem mesmo “de adesão”, sendo lícita, por não se mostrar abusiva, a clausula estabelecida em contrato de representação comercial prevendo a obrigação do representante apresentar certidões negativas de débito tributário, calcada no princípio da autonomia privada e “pacta sunt servanda”, de modo que
o não cumprimento da exigência contratual configura justa causa para a resolução do contrato por culpa do representante, afastando o direito à aviso prévio e indenização
. 3. Apelação Cível a que se nega provimento, majorando-se os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC. [...] (TJ-PR - APL: 00014172920198160154 Santo Antônio do Sudoeste 0001417-29.2019.8.16.0154 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 13/03/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2023)

Por conseguinte, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC/2015
, cabia à autora, ora apelante, o ônus da prova referente aos fatos constitutivos de seu direito, fato que não se verificou nos autos; assim, não se há falar em rescisão imotivada do contrato de representação comercial.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Desprovido o recurso interposto, majora-se a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.